Tribunal: TJDFT
Processo: 0707182-03.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0707182-03.2019.8.07.0020 Apelante(s) SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A. Apelada(a)(s) NINAKA NEUZA HERMUCHE Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Após a sessão de julgamento, na qual se de parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Sul América Serviços de Saúde S/A. (ID 13157120), houve o encerramento da jurisdição nesta instância. Assim, remetam-se os autos ao Juízo de origem, para o prosseguimento regular do feito e análise do teor da petição de ID 13877759. Intimem-se e adotem-se as medidas de praxe.